Tribunal: TJDFT
Processo: 0705063-86.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705063-86.2020.8.07.0003 RECORRENTE: TIAGO CARDOSO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ARTIGO 180, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO NÃO PROCEDENTE. ATIVIDADE COMERCIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE. CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE 1/12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MAIORIA. 1. Havendo nos autos provas de que o acusado adquiriu, recebeu, transportou, conduziu e ocultou, no exercício de atividade comercial, produtos de origem ilícita, mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação qualificada, não havendo falar em desclassificação para a modalidade simples do delito. 2. Sendo o acusado reincidente, com maus antecedentes, preso em flagrante e não recuperado todo o produto do crime não incidem os benefícios dos arts. 13 e 14 da Lei n. 9.807/99. 3. De acordo como o art. 16 do Código Penal, a coisa subtraída tem de ser restituída por ato voluntário do agente, sendo que a apreensão do bem pela polícia não configura referida causa de diminuição. 4. Concorrendo a atenuante da confissão espontânea e agravante da multirreincidência, promove-se a compensação parcial entre as moduladoras. 5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. Maioria. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 65, inciso III, alínea “b”, do Código Penal, pugnando pelo reconhecimento da atenuante, tendo em vista a voluntariosa conduta do insurgente em reparar/minorar o dano causado à vítima do crime de receptação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 65, inciso III, alínea “b”, do Código Penal, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Trata-se do instituto do arrependimento posterior, o qual, para sua incidência requer que o dano seja integralmente reparado, o que não é o caso dos autos. Ademais, para a o reconhecimento da atenuante, a coisa subtraída tem de ser restituída por ato voluntário do agente, sendo que a apreensão do bem pela polícia não configura causa de diminuição. Na verdade, no caso, a apreensão ocorreu de forma involuntária, apenas pelo fato de o agente ter sido preso em flagrante. Embora TIAGO tenha confessado o delito, isso não atrai a incidência da causa de aumento, haja vista estar praticando o crime no momento em que foi preso. Seria completo desvirtuamento do instituto interpretar que o agente, ao ser preso em flagrante, “se arrependa” naquele instante, na frente dos policiais, e “devolva” o bem a fim de obter benefício.” (ID 33059218) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020